Tribunal: STF
Processo: HC 223039
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lidiane Aparecida Duveza de Brito em favor de Luiz Henrique Santos Cesar contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 779.847/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 3.10.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 2.085 g de maconha.



    Afirma que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois não existiria o risco de o paciente cometer novos delitos e a condenação anterior por tráfico de drogas não teria transitado em julgado. (p. 6)



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 7)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 7.12.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos da fundamentação do decreto prisional:



    “(...)



    (...)No mais, os autuados foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Há prova da materialidade, na esteira do auto de apreensão e laudo de constatação de substância entorpecente acostados às fls. 13/14 e 15 do auto de prisão em flagrante, bem assim indícios de autoria, a teor dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, as testemunhas policiais militares afirmaram que dispunham de informações reservadas que na data dos fatos o autuado, Luiz Henrique Santos César, vulgo "Chapado", iria buscar entorpecente em Presidente Prudente para comercializar nesta cidade, em um veículo marca VW, modelo Fox, de cor preta. Afirmaram que durante o patrulhamento, na estrada da "Boiadeira", de frente a empresa "Selegram", em dado momento saiu da rodovia Raposo Tavares e adentrou nesta estrada o veículo Fox, cor preta, podendo visualizar que Luiz Henrique estava no banco de passageiro, sendo certo que o motorista, até então não identificado, tentou fugir, entrando à direita em uma erosão, onde foi parado. Em abordagem, verificaram que aos pés de Luiz Henrique se encontrava três tijolos e mais uma fração de tijolo menor de maconha, os quais não estavam acondicionados em nenhuma sacola ou mochila, mas sim a olhos vistos.(...)



    (...) Vide ainda que o autuado Luiz Henrique está sendo processado pelo mesmo delito de tráfico e com condenação em primeira instância (fls. 51/52), além de seu nome ter sido expressamente mencionado por populares aos Policiais da Força Tática (assim como a descrição do veículo do coautuado), o que, em tese, revela a habitualidade da conduta.(...).



    No caso focado, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, na medida em que a liberdade dos autuados representam risco concreto aos bens jurídicos mais caros à sociedade e que são tutelados pelo Direito Penal, autorizando-se, assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, para os fins previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, consistente no fato de que se os autuados forem soltos poderão cometer novas infrações penais, causando desassossego social, especialmente o próprio delito de tráfico. A reforçar essa convicção, me reporto aos antecedentes criminais e/ou infracionais do autuado Luiz Henrique, o qual já foi condenados/envolvidos em idêntica infração penal”. (eDOC 6, p. 9)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da existência de processos em andamento, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL (JOGO DO BICHO). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente ostenta condenação anterior ‘à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas: cerca de 800kg de maconha’. Essa propensão do agente à reiteração delituosa constitui fundamento idôneo à determinação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 207.777 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente